Tribunal: TJDFT
Processo: 0708801-54.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0708801-54.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CELMA APARECIDA PEREIRA FLORENCIO, IVO GOMES PEREIRA APELADO: FORTS ESCRITORIO IMOBILIARIO EIRELI - ME, D &amp; A MANUTENCAO E CONSTRUCAO INDUSTRIAL LTDA, GILBERTO KLEY SILVA, THALES GOMES DA SILVA, ELDON ASSIS ROCHA, PEDRO OLIVEIRA ROCHA D E S P A C H O Analisando os autos, verifica-se que a gratuidade não foi apreciada na origem. Ante o requerimento de concessão de gratuidade judiciária em fase recursal, comprove a parte autora, no prazo de 05 dias, o seu alegado estado de hipossuficiência com documentação idônea. Brasília-DF, 22 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora